Tribunal: CARF
Processo: 16682.720778/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720778/2011-16
ACÓRDÃO
3402-012.439 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DACON.
A entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON a destempo do prazo regulamentar, enseja a aplicação da multa
prevista na legislação de regência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio
dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.439 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720778/2011-16
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se de Auto de Infração relativo à multa por atraso na entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON correspondente ao mês de janeiro de 2007,
apresentado em 09/04/2007, no valor de R$ 1.098.479,31.
Em 16/08/2011, a empresa apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
- o Auto de Infração é nulo por não possuir o dispositivo legal infringido e pelo fato de que
a multa aplicada ser descabida ao presente caso;
- a fundamentação apresentada (art. 7o da Lei 10.426/02) prevê somente a penalidade
aplicada àquele que deixar de entregar a Dacon no prazo estabelecido, sem jamais
estabelecer tal prazo e demais condições de cumprimento de tais obrigações acessórias;
- não há menção da disposição legal infringida, não foi incluído, dentro da fundamentação
legal e da descrição dos fatos, qual foi a norma desrespeitada pela impugnante;
- para a correta capitulação do Auto e sua consequente regularidade é fundamental que
haja o dispositivo legal infringido, este, por sua vez, será aquele em que há a previsão da
obrigação tributária acessória e o prazo de seu cumprimento e demais condições;
- além de não indicar o dispositivo legal infringido, a fiscalização se limitou a mencionar
genericamente o artigo 7o da Lei 10.426/2002, sem especificar o inciso aplicável ao caso
na fundamentação legal;
- a ausência de fundamentação acarreta na ausência de motivação, a qual é fundamental
nos atos e decisões administrativos, sob pena de nulidade;
- o Auto de Infração é nulo por não cumprir o princípio da motivação, em virtude de sua
patente deficiência de fundamentação legal;
- é inaplicável qualquer das penalidades previstas no art. 7o da Lei 10.426/02 ao presente
caso, pois se está diante de um caso de cumprimento de obrigação acessória de forma
extemporânea, mas em que houve correto e pontual adimplemento da obrigação
principal;
­ não foi causado qualquer dano ao Erário;
- segundo o princípio da ofensividade aplicado no Direito Penal, não haverá delito quando
o bem jurídico tutelado não tenha sido lesado;
- a multa possui função punitiva e pedagógica, não podendo servir de fonte de
arrecadação e não se admitindo a existência de multas abusivas, que se caracterizam
como verdadeiros meios confiscatórios;
- penalidades por descumprimento de obrigações acessórias devem ter valor fixo, e nunca
devem ser calculadas em função do montante do tributo envolvido;
- a multa aplicada é demasiadamente desproporcional, visto que não houve ausência de
recolhimento de Cofins e/ou PIS, mas o mero cumprimento extemporâneo de obrigação
acessória, não podendo ser admitido que a multa seja calculada levando-se em conta o
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.439 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720778/2011-16
3
quantum debeatur do tributo, mas sim, um valor fixo, que respeite os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco.
A 2a Turma da DRJ/SP1, em 27 de fevereiro de 2013, mediante Acórdão no 16-
44.249, decidiu pela improcedência da impugnação sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DACON. ATRASO NA ENTREGA. MULTA DEVIDA.
A entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon
fora do prazo regulamentar enseja a aplicação da multa prevista na
legislação de regência.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de
constitucionalidade e legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe
observar a legislação em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou tempestivo Recurso Voluntário, no qual apenas repisa os
argumentos expostos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na exigência de multa pelo atraso na entrega do DACON,
tendo sido a defesa repetida em sede de impugnação e recurso voluntário, sem quaisquer provas
ou argumentos hábeis a elidir a acusação fiscal.
Desse modo, por concordar integralmente com a decisão de primeira instância,
peço vênia para as razões lá tecidas como minhas para o presente julgamento:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.439 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720778/2011-16
4
Na impugnação são invocadas circunstâncias envolvendo a fundamentação legal do Auto
de Infração que, na visão da impugnante, eivam de nulidade o ato administrativo.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos qualquer
das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Sendo o Auto de Infração lavrado por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do auto de
infração.
Ademais, pode-se verificar que o Auto de Infração contém, em seu bojo, todas as
informações necessárias à perfeita compreensão da autuação.
A fundamentação legal e o próprio título do Auto de infração não deixam dúvidas de que
se trata de multa por atraso na entrega do Dacon. Da leitura das informações contidas na
“Descrição dos Fatos” em conjunto com o “Demonstrativo do Crédito Tributário” e com os
“Dados do Demonstrativo” identifica­se claramente qual inciso se aplica ao presente caso,
inclusive o parágrafo que trata da redução da multa pela declaração ter sido apresentada
após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. O prazo final da entrega, a
data da entrega, o número de meses em atraso, tudo perfeitamente explicitado.

Prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua defesa, na qual
demonstrou ter plena compreensão e entendimento das infrações apontadas.
Portanto, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
Dito isso, cabe registrar que o atraso na entrega da declaração é ostensivo, evidente por si
só e, enquanto tal, desnecessário qualquer procedimento fiscal prévio. Ademais, trata-se
de procedimento sumário de revisão interna da declaração, permitido pela legislação.
É de se ponderar, ainda que, consoante o parágrafo único do artigo 142 do CTN, a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade
administrativa é que a lei atribui à Administração o poder de impor, por meio da legislação
tributária, ônus e deveres aos particulares, denominados, genericamente, “obrigações
acessórias”, que têm por objeto as prestações, positivas ou negativas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos (artigo 113, § 2o do CTN). Quando a obrigação
acessória não é cumprida, fica subordinada à multa específica (artigo 113, § 3o, do CTN).
Assim é que a Administração exige do particular diversos procedimentos.
Em virtude de a entrega do Dacon consistir em obrigação tributária autônoma, é
irrelevante para o cabimento da multa que o autuado tenha efetuado o pagamento dos
tributos nela informados. O contribuinte, por força de lei, tem obrigação não só de pagar
o tributo devido como também de informar o seu valor à administração tributária. Um
dever não se confunde com o outro, tanto que a lei prescreve punições distintas para o
caso de descumprimento de cada um deles.
O inadimplemento da obrigação de pagar o tributo sujeita o contribuinte retardatário a
multa de mora ou a multa pelo lançamento de ofício, cominadas respectivamente pelos
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.439 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720778/2011-16
5
artigos 61 e 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Já a penalidade pelo
descumprimento da obrigação de entregar o Dacon, ou pela sua entrega em atraso, é a
prevista no citado artigo 7o da Lei no 10.426, de 2002.
Quanto aos questionamentos relativos aos atos regularmente inseridos no ordenamento
jurídico, ou questões pertinentes a princípios constitucionais (proporcionalidade,
razoabilidade e não-confisco), é de se registrar que exorbitam da competência das
autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir as determinações da legislação
em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada.
Acresce-se que o dever de observância das normas abrange também as normas
complementares editadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal – SRF, expresso em
atos tributários e aduaneiros, conforme expressa disposição da Portaria no 258, de 24 de
agosto de 2001, in verbis:
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal (SRF)
expresso em atos tributários e aduaneiros.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la,
sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos
de sua validade.
Ainda, quanto à alegação de que a multa é confiscatória, cabe observar que a proibição de
utilizar tributo com efeito de confisco, contida na Constituição Federal, é um
ordenamento dirigido ao órgão legislativo, não se aplicando aos lançamentos de ofício
efetuados em cumprimento das leis tributárias regularmente aprovadas.
Do exposto, voto pela improcedência da impugnação, e pelo prosseguimento da cobrança
da multa exigida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 190
DF CARF MF
Original